Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000954-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), HUGO BLANCO URRUTIA - CPF: 001.936.071-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – DEFERIMENTO DE DESBLOQUEIO PARCIAL – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO

E À PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionado no sentido de que a regra da impenhorabilidade (interpretação do artigo 833 do Código de Processo Civil) pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso, a penhora realizada pelo Juízo
a quo
não atende a exigência delineada pela Corte Cidadã, por comprometer a subsistência do agravante, não podendo, portanto, subsistir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Hugo Blanco Urrutia

contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2855- 14.2011.811.0024 (código 40586), movida pelo Município de Chapada dos Guimarães,

indeferiu o pedido de desbloqueio integral dos valores penhorados por se tratar de verba de aposentadoria.

Em suas razões recursais o agravante explica que a penhora efetivada pelo juízo de piso recaiu sobre valores oriundos de aposentadoria, medida gravíssima que põe em risco a sua subsistência, mormente considerando que os mesmos se revestem de impenhorabilidade, conforme art. 833, IV, do CPC.

Aduz que o caso se enquadra entre aqueles em que a manutenção do bloqueio judicial ofende o direito à subsistência, atingindo a proteção ao mínimo existencial e violando, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Verbera que, conquanto o feito executivo tenha por escopo satisfazer a pretensão do credor/exequente, os meios utilizados para esse fim devem ser os menos gravosos para o executado/agravante (CPC, art. 805), devendo se verificar a legitimidade do valor da execução.

Defende que o risco de dano grave ou de difícil reparação também é evidente, tendo em vista que os proventos de aposentadoria recebidos têm mantido o sustento familiar e o tratamento de câncer terminal, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo (pág.08 - id. 31340490).

Pautado nesses argumentos, requer
seja concedido o efeito suspensivo com a imediata liberação dos valores bloqueados e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (págs.17/18 - id. 31340490).

O pedido de tutela antecipada recursal foi parcialmente concedido (pág.22- id.n.31805456).

Não há contrarrazões (pág.26-id.n.42424986).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.30-id.n.
42890460
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Hugo Blanco Urrutia

contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal,

indeferiu o pedido de desbloqueio integral dos valores penhorados por se tratar de verba de aposentadoria.

Analisando-se os autos, verifica-se que o Município de Chapada dos Guimarães ajuizou ação de execução fiscal contra Hugo Blanco Urrutia por débito proveniente de IPTU,
relativo ao ano 2007, 2008, 2008, 2009 e 2010,
inscrito em dívida/ativa e representado nas CDAs no 133544/2011, 133555/2011 e 133557/2011 (pág.04 – id. n.
31340497
, págs.01/05-id.n.31342450), sendo o
despacho citatório proferido em 01/07/2013
(págs.02/03 – id.n.
31342451
).

Em 07/07/2017
o executado, ora agravante, foi citado por edital,
contudo, decorreu o prazo legal sem realizar o pagamento do débito exequendo
(pág.05 – id n.
31342455
, pág.03-id.n.
31342457
).

Ato contínuo, após a nomeação de curador especial, foi apresentada defesa nos autos (pág.05-id.n.31342457).

Em 06/03/2019,
o agravado/exequente impugnou a contestação e requereu a penhora online nas contas do executado/agravante (págs.03/05-id.n.31342458)

Ao analisar os autos, o Juízo de origem deferiu o pedido do agravado e determinou a penhora, pelo Sistema BacenJud, nas contas bancárias do agravante (págs.03/05-id.n.

31342459) e, posteriormente, atendendo a pleito deste último, reduziu a penhora a 30% de seus proventos, gerando a interposição do presente recurso.

Pois bem, a irresignação do agravante merece guarida parcial.

Com efeito, o
Código de Processo Civil estabelece que “
são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões (...)
” (inciso IV do art. 833). E, sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça deliberou, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1495235/DF), o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

[....] 2. O Tribunal de origem consignou que "não existe qualquer óbice a impedir a penhora de 30% da verba mantida em conta corrente, ainda que proveniente do salário do devedor" (fl. 50, e-STJ).

3. Todavia, observa-se que os valores depositados na conta-corrente do ora insurgente são provenientes de crédito de aposentadoria, ou seja, esta renda constitui sua verba alimentar e provê seu sustento.

4. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

5. Recurso Especial provido para cassar a decisão que determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente, considerando-se as circunstâncias do caso concreto
. (STJ. REsp 1495235/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Assim, nos termos do artigo 789 do CPC,
o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Logo, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.

Contudo, visando à proteção da dignidade humana do devedor, estabeleceu-se a impenhorabilidade de alguns de seus bens, entre eles os salários, os vencimentos as remunerações e outros. Todavia, conforme o art. 833, IV, do CPC, essas verbas, excepcionalmente, podem ser objeto de penhora, desde que o intuito seja o pagamento de outras verbas alimentares ou se o valor recebido mensalmente for superior a cinquenta salários mínimos.
In verbis
:

“Art. 833, CPC. São impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

In casu
,
os valores penhorados pelo Juízo de primeiro grau são verbas salariais que, a princípio, são impenhoráveis
. Já o crédito executado, decorrente de cobrança de IPTU, é verba não-alimentar, conforme entendimento jurisprudencial.

Ocorre, todavia, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família
.

Nesse sentido, ao julgar o REsp no 1.658.069-GO, em novembro de 2017, o STJ
permitiu a relativização do

art. 833 do CPC,

a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

A situação novamente foi apreciada no REsp no 1766876/RJ, da relatoria do Ministro Herman Benjamin e, mais uma vez, foi explicitado o mesmo raciocínio, veja-se:

“[.....]
2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável
. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. (.......) 6. Recurso Especial não conhecido.
(STJ. REsp n. 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018) g.n.

E, recentemente, na mesma senda, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou
a penhora de 15% da remuneração
do devedor de aluguel. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva
. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.

2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis
.

3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários
. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.336.881 - DF (2018/0190204-0)

Como visto,
essa relativização começou em 2018
, firmando o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos
pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional,
desde que observado percentual capaz de assegurar a
dignidade do devedor e de sua família
.

E foi nesse sentido que, em caso análogo, esta Colenda Câmara decidiu no RAI no 1014752-50.2018:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO –
CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15 é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% dos rendimentos líquidos da executada atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como aos da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
. Precedentes do STJ.

Tem-se, portanto, nesse contexto fático, a busca pela harmonização das duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana: de um lado, o direito ao mínimo existencial e, de outro, o direito à satisfação executiva.

Dessa forma, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionalíssimas, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

Novamente, nesse sentido, o STJ:

[...]
6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes.

7. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1.673.067/DF, 3a Turma, DJe 15/09/2017). g.n

Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade, até porque, em se tratando de Poder Público, a inadimplência da parte atinge toda coletividade.

A doutrina abalizada apregoa que:

O direito fundamental à tutela executiva exige um sistema de tutela jurisdicional capaz de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva
. Mais concretamente, significa:

a) A interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível;

b) O juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar uma norma que imponha uma restrição a um meio executivo, sempre que essa restrição não se justificar a luz da proporcionalidade, como forma de proteção a outro direito fundamental;

c) O juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelam necessários à prestação integral de tutela executiva
. (Didier Jr., Freddie. Curso de direito processual civil - Execução. Salvador: Juspodivm, 2014, p.46)

Verifica-se, ainda,
que o agravante/executado apenas aduz impenhorabilidade e, mesmo em se tratando de execução fiscal que tramita há mais de 06 (seis)

anos
, em momento algum indica como pretende satisfazer a obrigação, mesmo com os corriqueiros mutirões fiscais realizados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
––
PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR
–
IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ
– PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das VERBAS SALARIAIS prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)
Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade, até porque, em se tratando de Poder Público, a inadimplência da parte atinge toda coletividade
.
(N.U 1002978-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) g.n.

Com essas ponderações, deve ser mantida a penhora da renda líquida do agravante, porém
, no importe de 15% (quinze), por se tratar de porcentual que, de um lado, não prejudica em demasia a subsistência do executado e sua família
e, por outro, possibilita o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para o fim de determinar que a penhora seja mantida apenas sobre 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Blanco Urrutia contra decisão proferida pelo Juízo da 2a 100Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Chapada dos Guimarães, indeferiu o pedido de desbloqueio integral dos valores penhorados por se tratar de verba de aposentadoria.

De acordo com o que consta nos autos o Município de Chapada dos Guimarães ajuizou ação de execução fiscal contra Hugo Blanco Urrutia por débito proveniente de IPTU, relativo aos anos de 2007, 2008, 2008, 2009 e 2010, inscrito em dívida/ativa e representado nas CDAs no 133544/2011, 133555/2011 e 133557/2011 (pág.04 – id. n.31340497, págs.01/05-id.n.31342450), sendo o despacho citatório proferido em 01/07/2013 (págs.02/03 – id.n.31342451).

Em 07/07/2017 o executado, ora agravante, foi citado por edital, contudo, decorreu o prazo legal sem realizar o pagamento do débito exequendo (ID n.31342455, ID n.31342457).

Ato contínuo, após a nomeação de curador especial, foi apresentada defesa nos autos (ID.n.31342457).

Em 06/03/2019, o agravado/exequente impugnou a contestação e requereu a penhora online nas contas do executado/agravante (ID n.31342458).

A eminente relatora deu parcial provimento ao recurso para o fim manter a penhora na renda líquida do Agravante, porém, no importe de 15% (quinze por cento).

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem, de acordo com os documentos juntados aos autos ficou demonstrado que o Agravante percebe mensalmente a título de proventos de aposentadoria a quantia líquida de R$ 2.948,55 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) (ID n. 31340491).

De mesmo modo comprovou que tem 95 (noventa e cinco anos) de idade, bem como tem vários problemas de saúde o que lhe consome parte substancial de seus rendimentos mensais, conforme se verifica pelo laudo juntado na petição constante no ID n. 31342462.

Pois bem.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”

Registre-se que, diferentemente do Código de Processo Civil/1973, que em seu artigo 649, preconizava a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, a legislação processual civil em vigência suprimiu a expressão de incondicionalidade da penhora.

Assim, no atual Código de Ritos Civis é possível a penhora de importâncias que excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, bem como nas hipóteses de débito relativo à pensão alimentícia, senão vejamos:

Art. 833 (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV a X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Nesse sentido a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).

(...)

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.DECISÃO MANTIDA.

1
. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes
.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(AgInt no REsp 1821995/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) (Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em algumas situações, permitindo-se a penhora sobre parte dos vencimentos, preservando-se, porém, o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família.

No mesmo norte esta Câmara já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO BRUTO RECEBIDO PELO EXECUTADO - COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionado no sentido de que a regra da impenhorabilidade (interpretação do artigo 833 do Código de Processo Civil) pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso, a penhora realizada pelo Juízo a quo não atende a exigência delineada pela Corte Cidadã, por comprometer a subsistência do agravante, não podendo, portanto, subsistir. (N.U 1015440-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Na situação concreta em análise, conforme explanado em linhas anteriores, a penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria do Agravante, que perfaz a importância de R$ 2.948,55 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) (ID n. 31340491), compromete sua subsistência, motivo pelo qual não pode ser mantida.

Posto isso, divirjo do voto da eminente relatora, o que faço para
PROVER INTEGRALMENTE O RECURSO
e, via de consequência, reformar a decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravante.

É como voto.

VOTO
RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Após melhor refletir sobre os autos, hei por bem retificar o voto anteriormente proferido, a fim de dar provimento integral ao recurso, nos moldes expostos pelo eminente Desembargador Mário Kono Roberto de Oliveira.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021